Tribunal: STF
Processo: AI 738909
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Agravo interno em agravo de instrumento. 2. Depósito judicial para suspensão de exigibilidade de tributo. Artigo 151 do Código Tributário Nacional. Implicações na apuração de lucro real de pessoa jurídica. 3. Tema disciplinado na legislação infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.